Tribunal: TCU
Processo: 032.032/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11643/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.032/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamiro Felix Macedo (XXX.904.577-XX); Carlos Alberto Chaves (XXX.251.887-XX); Cristina Lucia Maia Coelho (XXX.968.707-XX); Fernando Tadeu Pereira de Medeiros (XXX.030.924-XX); Ida Maria Santos Ferreira Alves (XXX.616.367-XX); Luis Mauro dos Reis (XXX.221.727-XX); Luiz Carlos Silva Junior (XXX.523.737-XX); Marize dos Reis Peluso (XXX.900.687-XX); Myriam Bandeira Vianna Cortes (XXX.855.497-XX); Percival Tavares da Silva (XXX.836.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.